Tribunal: STF
Processo: Rcl 17214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE CONSIDERA AUSENTES OS REQUISITOS PROCESSUAIS DE APELO EXTREMO. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º DO RISTF.



    Não há falar em afronta à decisão da Suprema Corte quando esta se circunscreve ao exame de aspectos processuais, sem apresentar comando ou conteúdo de direito material a ser cotejado com o ato reclamado



    Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.